Tribunal: TJPA
Processo: 0803589-23.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803589-23.2022.8.14.0133

APELANTE: RAYLENE RIBEIRO DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RAYLENE RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A autora postula também a condenação em danos morais. O banco, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade, além de suscitar nulidade da sentença por ausência de prova pericial judicial e alegar litigância predatória por parte da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado; (ii) definir se os danos morais são devidos em razão das condições precárias do imóvel; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como litigância predatória, conforme sustentado pelo banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos, pois atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e não apenas como agente financeiro. A sua condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) o insere na cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O laudo técnico acostado aos autos comprova a existência de vícios graves no imóvel (infiltrações, desplacamento de pisos, falhas em instalações), e o banco não impugnou especificamente esse laudo nem requereu a produção de prova pericial judicial quando oportunizado. Diante disso, a sentença que reconheceu a responsabilidade do banco pelos danos materiais encontra amparo na prova dos autos.

5.

Os vícios construtivos comprometem a habitabilidade do imóvel e violam o direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º), configurando dano moral in re ipsa. A frustração do legítimo sonho da casa própria por famílias de baixa renda transcende os aborrecimentos cotidianos e enseja reparação por danos extrapatrimoniais.

6.

A alegação de litigância predatória não prospera, pois o simples ajuizamento de demandas semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos de prova, inexistindo qualquer indício concreto de fraude, captação ilícita de clientela ou falsidade documental.

7.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatibilizando a extensão dos danos com a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Raylene Ribeiro dos Santos parcialmente provido para incluir a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da decisão e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso. Afastada a sucumbência recíproca, o banco é condenado integralmente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406; CPC, arts. 85 e 86; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por Raylene Ribeiro dos Santos em face do Banco do Brasil S.A., visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para
CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86,
caput
, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário(a) da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, CPC),
sem nova conclusão
, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

(...).

Em suas razões recursais, colacionadas ao Id 30390309, a autora/apelante
Raylene Ribeiro dos Santos
sustenta, em síntese: (i) que o Banco do Brasil atua não apenas como agente financeiro, mas como agente promotor de política pública habitacional, estando legitimado passivamente para responder pelos vícios construtivos; (ii) que a negativa de indenização por danos morais deve ser reformada, diante da violação ao direito à moradia digna e da configuração do dano moral in re ipsa; (iii) que há precedente recente do próprio TJPA, nos autos da Apelação nº 0803859-47.2022.8.14.0133, com condenação do mesmo recorrido ao pagamento de danos morais em caso análogo; (iv) que estudo científico anexo comprova o impacto psicológico causado pelas condições dos imóveis entregues com vícios estruturais; requer, ao final, a reforma da sentença para
condenar o Banco do Brasil S.A. também ao pagamento de danos morais
.

O Banco do Brasil, por sua vez, em sua apelação, sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a inexistência de responsabilidade contratual ou legal do banco por vícios construtivos, dada sua condição de agente financeiro estrito; (ii) a ausência de solidariedade por não estar prevista em lei ou contrato; (iii) que o laudo acostado aos autos é unilateral e desprovido de força probatória, motivo pelo qual requer a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial judicial; (iv) que o advogado da parte autora estaria litigando de má-fé, em razão da repetição de demandas idênticas com uso de imagens genéricas; ao final, pugna pela
reforma total da sentença
, com a improcedência da ação, e, subsidiariamente, a
anulação da sentença
com o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica judicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 23 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a apelação da autora deve ser conhecida. Da mesma forma, conhece-se do apelo do Banco do Brasil.

2. Das preliminares arguidas pelo Banco.

2.1. Da ilegitimidade passiva.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada na sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a instituição financeira atua como agente executor de política pública habitacional, especialmente na gestão do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), assume posição que transcende a de mero financiador, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos vícios construtivos.

A esse respeito, destaca-se o entendimento firmado pelo STJ:

“Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida”
[1]

No caso concreto, o contrato de financiamento qualifica expressamente o Banco do Brasil como instituição financeira oficial federal, agente executor do Programa Minha Casa, Minha Vida, circunstância que demonstra sua atuação para além da condição de mero financiador, evidenciando participação efetiva na política pública habitacional.

A responsabilidade decorre da atuação como executor do programa, o que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços. A alegação de que atuaria como simples intermediário não prospera, haja vista que assumiu obrigações típicas de gestor dos recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), inclusive no que tange à contratação e fiscalização das obras.

3. Mérito.

3.1. Da apelação do Banco do Brasil.

No mérito, verifica-se que a responsabilidade civil do banco recorrente está devidamente caracterizada. O laudo técnico acostado à inicial demonstra de forma inequívoca a existência de diversos vícios construtivos no imóvel adquirido pela autora. Importante ressaltar que este laudo não foi impugnado especificamente pelo réu, que tampouco requereu a produção de prova pericial complementar quando instado a especificar provas.

A responsabilidade do Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do programa e representante do FAR, é objetiva, decorrente do risco da atividade desenvolvida. Como bem consignado na sentença, a instituição financeira assumiu contratualmente obrigações que vão além da simples intermediação financeira, incluindo a fiscalização da qualidade das obras e a garantia de que os imóveis sejam entregues em condições adequadas de habitabilidade.

O nexo causal entre a conduta omissiva do banco e os danos materiais está claramente evidenciado, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro que pudesse romper este nexo.

Assim, não há como acolher os argumentos do Banco do Brasil.

Igualmente não prospera a tese de litigância predatória.

De fato, embora seja notório o expressivo número de demandas judiciais envolvendo vícios construtivos em empreendimentos vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, essa circunstância, isoladamente, não configura litigância predatória. O acesso à jurisdição é garantia constitucional assegurada no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, sendo incabível presumir má-fé ou abuso do direito de ação apenas pela multiplicidade de processos.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie captação ilícita de clientela, simulação de demandas, falsidade documental ou qualquer outro expediente que caracterize o exercício abusivo do direito de ação pela parte autora ou por seu patrono.

Diante disso, afasto a alegação de litigância predatória.

3.2. Da apelação da Autora.

O recurso merece parcial provimento.

A autora adquiriu imóvel vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, na faixa 1, firmando contrato com o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do programa. Após a imissão na posse, foram constatados diversos vícios construtivos, os quais restaram devidamente comprovados por laudo técnico, que apontou desplacamento de pisos, infiltrações, falhas no sistema de esgoto, ineficiência do interfone, entre outros.

As circunstâncias vivenciadas pela autora extrapolam os meros dissabores do cotidiano, configurando efetiva violação a direitos da personalidade. As fotografias e os laudos técnicos juntados aos autos demonstram, de forma cabal, a precariedade das condições do imóvel, cujos vícios — tais como desplacamento generalizado de pisos, manchas, infiltrações pelas esquadrias e defeitos no sistema de esgoto — comprometem sua habitabilidade e segurança.

O direito à moradia digna, insculpido no art. 6º da Constituição Federal como direito fundamental de natureza social, foi claramente violado pela entrega de imóvel em condições inadequadas, ensejando reparação por dano moral.

Ademais, tratando-se de programa habitacional voltado a famílias de baixa renda, a frustração legítima do sonho da casa própria, diante de vícios construtivos graves, possui aptidão para gerar sofrimento que transcende o mero aborrecimento.

Este entendimento alinha-se com a jurisprudência desta Corte, que tem reconhecido de forma reiterada a configuração do dano moral em casos similares:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos.

A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a):
ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
01/04/2025
)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802673-86.2022.8.14.0133 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
25/02/2025
)

No tocante ao quantum indenizatório, considerando a extensão dos vícios constatados, os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar o prejuízo extrapatrimonial sofrido, sem configurar enriquecimento indevido, além de atender ao caráter pedagógico da medida.

4. Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Banco do Brasil S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autora, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta decisão e acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Diante do aqui decidido, afasto a sucumbência recíproca e condeno o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1] STJ. AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020

Belém, 27/11/2025